Tribunal: STF
Processo: HC 212889
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS — IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR — VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF — INADEQUAÇÃO DO WRIT — PRISÃO PREVENTIVA — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA— NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator indeferiu pedido de liminar no HC 722.824/SC.



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 23 de janeiro de 2022, ante a suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), tendo em vista a apreensão de 580g de maconha. O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São José/SC, após requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva.



     



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que indeferiu a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. 



     



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão. Ressaltam condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.



     



    5. Requerem, em âmbito liminar, o afastamento da custódia ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelar diversa. No mérito, buscam a confirmação da providência. 



      



    É o relatório. Decido.



     



    6. Sob o ponto de vista processual, mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão de indeferimento de pedido liminar.



     



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



     



    8. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada a teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é, porém, o caso dos autos.



     



    9. O Juízo, ao converter o flagrante em preventiva (documento nº 5), salientou a quantidade de substância apreendida (580g de maconha), acondicionada em 3 tabletes. Reportou-se a declarações de parentes do paciente, a indicaram a habitualidade da prática delitiva. Destacou, ainda, que o paciente empreendeu fuga em motocicleta, ao ser avistado, em rodovia federal, pelos policiais que, ao final, conseguiram realizar a captura. Concluiu necessária a medida para garantir a ordem pública, evitando-se a reiteração criminosa, e a aplicação da lei penal. 



     



    10. Ante o quadro fático delineado, não há ilegalidade manifesta na decisão mediante a qual determinada a custódia. Nessa linha: 



     



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento ao assentar que o decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, tendo em vista que “o paciente é portador de maus antecedentes, ostentando condenação definitiva, inclusive, por delito da mesma espécie do ora apurado. Ademais, foi surpreendido, nesta ocasião, na posse de 236,9g de cocaína e 4,6g de maconha, além de balança de precisão e R$ 542,00 em espécie, sem comprovação de origem lícita”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 201.765 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.08.2021)



     



    Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. Gravidade do modus operandi. Elevada quantidade de droga apreendida. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (HC 126.837, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.04.2015)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 199.258 AgR, Redatora do acórdão Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.06.2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. FUGA APÓS A PRÁTICA DO CRIME. INTUITO DE FURTAR-SE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO . I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes). Precedentes. II – A circunstância de o recorrente ter permanecido em lugar incerto e não sabido logo depois de supostamente ter cometido o crime, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, também mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes do STF. III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 193.153 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.01.2021)



    11. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, emprego lícito e residência fixa, por si só, não é suficiente a afastar a prisão.



     



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso da concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



 



 



Ministro André Mendonça



Relator